Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-49.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019776-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JURUENA - CNPJ: 24.950.461/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULO ROQUE AGOSTINI - CPF: 182.974.209-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON-LINE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento de procedimento cirúrgico ao autor, em razão de aneurisma da aorta torácica, pelo ente estadual, com possibilidade de realização em rede privada,
sob pena
de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a multa diária cominada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer deve ser substituída pelo bloqueio on-line de verbas públicas; e (
ii
) se o prazo fixado para a realização da cirurgia pode ser flexibilizado.

III. Razões de decidir

3. O dever estatal de fornecer assistência à saúde está assegurado pelos artigos 5º e 196 da Constituição Federal, sendo legítima a determinação de fornecimento de tratamento médico adequado.

4. A multa diária em face da Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio
on-line
, medida mais eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer sem prejuízo à coletividade.

5. A decisão agravada já fixou prazo razoável para a prestação do serviço, considerando a urgência do caso, não cabendo alteração nesse aspecto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária por bloqueio
on-line
.

Tese de julgamento: "Em casos de urgência médica, a multa diária imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio
on-line
de verbas públicas para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.
"

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, art. 196; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS; STF, RE 632265/RJ.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000934-15.2024.8.11.0099 ajuizada por
PAULO ROQUE AGOSTINI
, deferiu o pedido de tutela urgência
para determinar que o requerido, ora agravante, juntamente com o Município de Cotriguaçu
(MT)
, forneçam ao autor o procedimento cirúrgico
para tratamento
de “aneurisma da aorta torácica”, no prazo
de 24
h
(vinte e quatro

horas
)
, ainda que em rede privada, neste ou em outro Estad
o
da Federação, tudo às suas expensas
,

sob pena
de multa diária para caso de descumprimento, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

O agravante se insurge contra a multa diária, sob o argumento de impertinência no caso concreto, bem assim que a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor é
o
bloqueio judicial
.

Alega ainda
a
necessidade de fixa
r
prazo razoável
para o cumprimento da obrigação de fazer,
considerada
s
as circunstâncias concretas que demanda
m

as
tramitações formais
do regime público, notadamente para a realização do procedimento d
a licitação pública
.

Requer
a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar
ou diminuir a multa cominatória, bem como majora
r
o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
parcialmente

deferido (Id.
227662652
).

A parte agravada apresentou resposta no Id.

239910697
.

O órgão ministerial, em manifestação de Id.
240546681
,

opinou

pelo provimento parcial do recurso para o fim de afastar a multa cominatória, substituindo-a pelo bloqueio de verbas públicas.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000934-15.2024.8.11.0099 ajuizada por
PAULO ROQUE AGOSTINI
, deferiu o pedido de tutela urgência para determinar que o requerido, ora agravante, juntamente com o Município de Cotriguaçu
(MT)
, forneçam ao autor o procedimento cirúrgico
para tratamento
de “aneurisma da aorta torácica”, no prazo
de 24
h
(vinte e quatro horas
)
, ainda que em rede privada, neste ou em outro Estado da Federação, tudo às suas expensas,
sob pena
de multa diária para caso de descumprimento, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Narra a inicial q
ue o autor, ora agravado
, com 71 (setenta e um) anos,
encontra-se internado no Hospital Municipal de Cotriguaçu
(MT)
em estado de saúde urgente e grave
, “
portador de I712 – ANEURISMA DA AORTA TORÁCICA, SEM MENÇÃO DE RUPTURA, houve piora em seu quadro clínico, manifestada por cardiopatia de longa data, queixa recorrente de sincope, dor torácica e com resultados clínicos e de imagem que atestam aneurisma da aorta. O referido estabelecimento hospitalar não dispõe de suporte necessário para realização da cirurgia cardiotorácico, impossibilitando a continuidade do tratamento. Foi solicitado o procedimento de tratamento do aneurisma da aorta com especialista em cirurgia torácica, visando à estabilização clínica d
o
paciente devido à sua deterioração e o risco eminente de óbit
o”

(sic)
.

Ao deferir o pedido de tutela de urgência o
d.
Juiz
a quo
consignou:

“
No caso, verifico que estão presentes os pressupostos legais autorizadores da medida pleiteada.

Isso porque, em análise a solicitação de regulação do Autor juntada no Id. 162463783
, verifica-se
a indicação de seu diagnóstico de aneurisma da aorta torácica, sem menção de ruptura, assim como a necessária de atendimento com urgência.

Ainda, consta a classificação de risco de sua internação sendo como urgência, com atendimento o mais rápido possível.

Ademais, o laudo médico de Id. 162463778 também evidencia o quadro médico do Autor bem como, a necessidade de avaliação e procedimento a ser realizado com cirurgião vascular.

O documento de Id. 162463778 também demonstra a necessidade de procedimento de tratamento de aneurisma da aorta.

Salienta-se, ainda, que o parecer do NAT no Id. 162532150
foi
favorável.

Assim, os documentos acima indicados por ora, demonstram suficientemente a probabilidade do direito do Requerente.

Ainda, como dito, na regulação do Autor, consta a necessidade de atendimento em caráter de urgência, evidenciando, assim, o perigo de dano.

Portanto, é evidente que há a probabilidade do direito do Requerente, consistente no dever dos entes públicos em fornecer a saúde aos cidadãos, garantido pela Constituição Federal, assim como, o perigo do dano, que decorre de eventuais consequências negativas e irreparáveis se não houver a prestação do atendimento adequado
”
.

Pois bem.

A saúde pública constitui dever
inafastável
do Estado, em todas as suas esferas de poder. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, assegura o direito à vida como base de todos os outros direitos. No artigo 6.º, ao dispor sobre os direitos sociais, garante o direito à saúde, um bem jurídico indispensável à dignidade da pessoa humana. Já no artigo 196, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que a saúde
é
um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a descontinuidade na prestação dos serviços de saúde, especialmente em cenários de transição contratual, configura violação ao princípio da continuidade do serviço público, uma vez que a preservação do direito à saúde deve prevalecer sobre eventuais dificuldades administrativas ou financeiras.

Como cediço, é
plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória

em face da Fazenda Pública,
conforme
há muito decido pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no
REsp
776.065/SP. No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado,
a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, de forma adequada, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no artigo 536, § 1.º, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o
cumprimento da ordem judicial.

Ademais, s
obre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5.
Recurso parcialmente provido”
.

(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel.
Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024,
publicado
no DJE 29/04/2024).

Dessa forma, ficou
caracterizado o perigo de dano e o risco
ao resultado útil do processo di
ante
d
a aplicação da multa diária que está produzindo efeitos em desfavor da Fazenda Pública, sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

O
pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação, não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do
tratamento
pleiteado, visando resguardar o direito
do paciente
, considerada a urgência que o caso requer
.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso, tão somente para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024